Tribunal: CARF
Processo: 13925.000313/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000313/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AMARO HEISS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte e devidamente
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF 108.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 909/919) interposto nos autos do processo no
13925.000313/2010-68, em face do Acórdão no 06-58.217, julgado pela 7a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000313/2010-68
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA), em sessão realizada em
28 de março de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/12), de acordo com os
fundamentos de fls. 897/905, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte e devidamente
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n2009/962084808782567, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, que apurou crédito tributário no valor de R$ 32.645,10, dos
quais R$ 17.309,18 de imposto de renda suplementar, R$ 12.981,88 de multa
de ofício e R$ 2.354,04 de juros de mora (calculados até 29/10/2010).

A referida notificação é resultado da análise da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL que contestou a Notificação de Lançamento no
2009/895417096393335.

A autoridade fiscal procedeu à glosa de R$ 69.432,19 referente a totalidade das
despesas declaradas a título de livro-caixa, assim consignando na Descrição
dos Fatos:

Glosa das despesas escrituradas em livro caixa com pagamento de autônomos
no valor de R$ 62.874,31 (RPA), combustíveis no valor de R$ 4.736,88, e
outras despesas no valor de 1.8231,00 (patrocínio de camisas, pegas de motos,
boliche, doação a paróquia Sao Cristovão, compra de aparelho celular e auto
som barão). Estas despesas somam R$ 69.432,19 e referem ao ano-calendário
2008.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no
70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 25/11/2010, sua impugnação (e-fls.
2/10), instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os
contornos da lide. Suas razões, por bem delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia
para reproduzir:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação:

Preliminar de Mérito

Alega que o lançamento foi obscuro, pois não houve a motivação dos valores
glosados referentes aos pagamentos realizados por RPA a autônomos. Afirma
que não é possível saber se a glosa realizada pela Fiscalização é por motivo de
falta de previsão legal ou por falta de comprovação da despesa, acarretando
cerceamento de defesa.

Do Mérito
Da Atividade Profissional

Informa que o Impugnante é contador sem vínculo de emprego e que em sua
DAA ano calendário de 2008, informou o recebimento de rendimentos de 61
empresas no valor de R$ 165.448,62.

Esclarece que seria impossível que um única pessoa pudesse realizar a
escrituração contábil sem contar com o trabalho de terceiros. No caso
especifico do autos, o Recorrente contou com o auxilio da Sra. Fabiane
Willers, inscrita no CPF sob n° 041.749.369-00; Selene Morsch Koval,
inscrita no CPF sob n° 030.813.509-13; Elizabeth Cielo, inscrita no CPF sob
n° 554.631.009-00; Jackeline Charlene Grisa Moretti, CPF 033.915.529-99.

Entende que todas as deduções escrituradas estão em conformidade com o
inciso III do art. 75 do Decreto no 3.000/99.

Traz também o Parecer do Coordenador do Sistema de Tributação PN CST
392/70 no qual consta que “Ementa – Os pagamentos feitos a terceiros, como
despesa necessária à obtenção do rendimento dos agentes autônomos,
classificáveis na cédula D são dedutíveis nos termos do disposto no §2o do art.
65 do Regulamento do Imposto de Renda.”, bem como cita o pergunta e
respostas da SRF neste sentido.

Anexa relatórios da RAIS, nos quais ficam demonstrados que as 61 empresas
para as quais o Impugnante prestou serviços, mantinham no setor de Recursos
Humanos 491 funcionários.

Novamente salienta que não seria possível fazer a escrituração contábil de 61
empresas, que mantinham aproximadamente 500 funcionários, sem a
contratação de prestadores de serviços.

Explica que os trabalhos desenvolvidos pelos prestadores de serviço estão
diretamente vinculados a atividade produtora do autuado, que somado aos
outros requisitos acima expostos permite a sua dedução no livro caixa.

Dos Combustíveis
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

Salienta que os combustíveis não foram utilizados somente na
locomoção/transporte do Contribuinte, não se aplicando a vedação prevista no
inciso II do parágrafo único do art. 75 do RIR.

Esclarece que os combustíveis foram utilizados no transporte de documentos,
bem como para o envio destes junto a órgãos da administração pública, o que
legitima a sua despesa no livro caixa.

Despesas com Motocicleta – Peças e IPVA e Auto Som Barão.

Entende que como no item anterior o IPVA e as despesas com manutenção do
veículo, são despesas dedutíveis indispensáveis para a manutenção da fonte
produtora, uma vez que estão ligadas diretamente a atividade contábil,
conforme previsão contida no inciso III do art. 75 do RIR.

Aquisição de Aparelho Celular
Afirma que para atender 61 empresas, além do auxílio de terceiros, necessário
que o prestador de serviços possa se comunicar com as empresas, desta forma,
é indispensável a aquisição de aparelho telefônico. Cita a pergunta 385 do
manual de perguntas e respostas da SRF, no qual consta a possibilidade de
dedução de aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo.

Despesas com Propaganda
Alega que as despesas com propaganda são inerentes as atividades comerciais,
industriais ou de prestação de serviços.
Argumenta que suas despesas de propaganda foram modestas, uma vez que
patrocinou camisas para um time de futebol do seu bairro, bem como de uma
festividade na comunidade católica.
Cita o perguntas e respostas da SRF no qual consta que são dedutíveis as
despesas com propaganda da atividade profissional.

Da Ilegalidade na Cobrança de Juros sobre a Multa de Ofício.
Salienta que a SRF mantem interpretação equivocada em relação ao previsto
no parágrafo 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, ao se referir aos juros que
incidem sobre os débitos com a União.

Esclarece que a multa é uma penalidade imposta ao contribuinte pelo não
pagamento do tributo no momento determinado por lei.
Já em relação ao tributo este pode ser corrigido pela Taxa Selic, porém a
incidência de juros sobre a multa, caracteriza a correção da penalidade,
agravando-a, não podendo prevalecer tal entendimento.

Pedidos
Por todo o exposto, pede pelo recebimento da presente impugnação, com todos os
documentos que a instruem, requerendo seja acolhida a preliminar arguida com o
julgamento de nulidade do lançamento. Se vencida a preliminar, no mérito seja
julgada improcedente a Notificação de Lançamento supra, mantendo-se as deduções
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

apresentadas no livro caixa, uma vez que amparadas em legislação própria, e
decorrente da atividade profissional.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as
teses decididas. Na ocasião, votaram, por unanimidade, pela improcedência da impugnação,
mantendo-se o imposto suplementar e acréscimos legais..

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário,
às e-fls. 909/919, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O recurso não abrange as glosas relativas às despesas com aquisição de aparelho
celular e com propaganda, portanto não serão objeto de análise do voto ora proferido, dado que
tais despesas são tratadas como matéria não impugnada, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de
dezembro de 1997:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997).

V.
DO MÉRITO

Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
Preliminar

Descrição detalhada das glosas realizados e seus valores. Devido enquadramento
legal, com referência aos dispositivos legais infringidos, é elemento suficiente para amparar a
exigência fiscal e possibilita ao contribuinte a sua plena defesa.

Sujeito passivo rebate meticulosamente as infrações a ele imputadas.

Não cabimento de nulidade da Notificação Fiscal por falta da descrição da
exigência fiscal.

Das Despesas de Livro-Caixa (art. 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99)/ Decreto no 3.000/1999.
Contribuinte atuando como autônomo, sem vínculo empregatício. Observados os
requisitos legais, permite-se a dedução das despesas incorridas para a realização das suas
atividades, desde que devidamente escrituradas em livro-caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
Análise de atendimento a tais requisitos:
Prestadores de Serviços Autônomos: não havendo nos autos os contratos de prestação de
serviços que atestem as atividades seria desempenhadas, individualmente, pelos auxiliares, não
é possível caracterizar a correspondente despesa de custeio como necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Mantida a glosa relativa aos pagamentos declarados como realizados a terceiros,
sem vínculo empregatício.
Dos Combustíveis – Despesas com Peças e IPVA de Veículos (art. 6o da Lei 8.134/90)
Não há como se considerar dedutíveis as despesas com combustíveis e manutenção
de veículos, dado que a sua dedutibilidade é estabelecida, de maneira excepcional, a
representantes comerciais, considerados imprescindíveis para a consecução de seus objetivos
profissionais.

Da Cobrança de Juros sobre a Multa de Ofício (art.161 do CTN)
Aplicação da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Por todo o exposto, voto conhecer do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000313/2010-68

Fl. 929
DF CARF MF
Original